Tribunal: STF
Processo: ARE 1493079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE POLÍTICA HABITACIONAL PREVISTA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI Nº 839/2010. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defere-se a gratuidade em seu favor.



    2- O autor/recorrente requer a reforma sentença que julgou improcedente a ação, reconhecendo-se o direito à percepção de auxílio moradia enquanto persistir a situação de vulnerabilidade descrita no estudo social do caso realizado.



    3- Alega o requerente que é morador do Município de Nossa Senhora do Socorro, onde vive na companhia de sua companheira MÁRCIA REGINA, desempregada, e de 5 (cinco) filhos, todos absolutamente incapazes. Aduz que foi demandado no feito tombado sob n.º 201788100835, com a finalidade de que fosse desocupada casa do Conjunto Habitacional URIAP, por não ser o legítimo possuidor do imóvel, onde estava vivendo por não possuírem outro local para residência. Afirma que, além de não possuir imóvel próprio, o autor encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social, a qual foi constatada inclusive pela Municipalidade, como se extrai do estudo social do caso.



    Deste modo, o recorrente afirma que ele e sua família preenchem os requisitos necessários à percepção do AUXILIO MORADIA TRANSITÓRIO, regulamentado pela Lei Municipal n.º839/2010, na medida em que residentes no Município de Nossa Senhora do Socorro, percebem menos que um salário mínimo mensal, bem como estão em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e/ou social.



    4- O art. 4º, III, da Lei Municipal nº 839/2010 exige o requisito de que a pessoa habilitada a receber o benefício não possua outro imóvel próprio, no Município ou fora dele. Observe-se a redação do dispositivo, in verbis: “4º Para habilitar-se a receber o benefício, os beneficiários, além de preencher os requisitos específicos previstos nesta lei, deverão: I - obedecer aos critérios do Cadastro Único (CADUNICO); II - não estar inseridos em programas/projetos de reassentamento com entrega prevista para o mês subseqüente; III - não possuir outro imóvel próprio, no Município ou fora dele”.



    5- O Município de Nossa Senhora do Socorro prevê Política Habitacional (Lei nº 839/2010), em que se exige a inscrição do candidato no Cadastro Único de Programas Sociais - CADÚNICO. In casu, a parte requerente está cadastrada perante o CADÚNICO, atestando sua necessidade de participação em projetos habitacionais, conforme se afere à fl. 29. Ademais, verifico que o autor não possui imóvel próprio, no Município ou fora dele, residindo atualmente na casa de sua genitora, sendo que conforme relatado no estudo social, às fls. 224, “a atual situação de sua moradia não está pacificada, uma vez que sua família é numerosa e que seus irmãos disputam a divisão pecuniária deste bem, que está com indicação de venda, fato que foi possível confirmar durante a visita domiciliar”.



    6- Observa-se, ainda, a vulnerabilidade em que está exposta a parte autora, que possui 5 filhos menores, Daiane - 14 anos, Jéferson - 10 anos, Jéssica - 06 anos, Mércia - 04 anos, e Givanílson - 02 anos, com renda apenas de um salário mínimo, sendo essa a única renda familiar, visto que sua esposa não está inserida no mercado de trabalho.



    7- Ademais, o estudo social realizado em 14/10/2021 concluiu que “Depreende-se da realidade apresentada que a situação de vulnerabilidade narrada na peça inicial tenha se atenuado, face a inserção do requerente no mercado formal de trabalho, e a cessão temporária de um imóvel de propriedade familiar (embora este imóvel esteja em disputa pelos herdeiros). No entanto, do ponto de vista social, este estudo identifica que o grupo familiar em comento vive próximo à linha da extrema probreza, já vivenciou duas situações de reintegração de posse, fazendo-se necessário que o município o encaminhe para sua rede de assistência, com a finalidade de que seja realizado um acompanhamento a respeito da situação socioeconômica desta família, que sobrevive apenas com a renda do requerente, principalmente no que se refere a inserção e/ou efetivação de cadastro em programa habitacional desenvolvido pelo ente municipal em epígrafe.”



    8- Dessa forma, entende esta Relatora que a parte autora preenche todos os requisitos legais para a percepção do auxílio moradia perseguido nos autos, não tendo a municipalidade comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que lhe incumbia, nos termos do art 373, II do CPC.



    9- Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal retratado na ementa a seguir transcrita:



    (...)



    10- Recurso CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a sentença fustigada para julgar procedentes os pedidos autorais, a fim de reconhecer o direito à percepção de auxílio moradia enquanto persistir a situação de vulnerabilidade descrita no estudo social do caso realizado, devendo ser oficiada à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Nossa Senhora do Socorro, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias para preservar a integridade do autor e de sua família, visando a inseri-los em programas sociais, buscando o seu pleno desenvolvimento como pessoas humanas que necessitam de atenção do Poder Público Municipal.



    11- Sem condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    12- A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 1º, 6º, 37, 109, inciso I, 203 e 204 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente